Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA APONTANDO ARMA DE FOGO. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal.

2. O crime de ameaça é formal, não dependendo de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.

3. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial e depoimentos da vítima e de testemunhas colhidos em juízo, isto em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em relação à vítima, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a sua palavra apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
4. Apontar arma de fogo para alguém, fazendo gestos com a mesma, dando a entender que a utilizaria, resta configurado crime de ameaça, muito mais quando o ato se repete visando conseguir algum intento.

5. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.